Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de ISAÍAS LOPES DE SALES, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Alega-se que o paciente faz parte de grupo de risco, sendo portador de asma. O paciente cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, remanescendo, em 24/08/2020, 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias para cumprimento, pela prática de crimes diversos, entre eles o de roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal) (ID 18926959, p. 1). 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou a magistrada (ID 18925404, pp 1/3): [...] Trata-se de pedido de concessão ao(à) Sentenciado(a) de Prisão Domiciliar, em caráter humanitário, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (mov. 37.1). Argumenta a Defesa que o sentenciado que está atualmente preso em Barreiras/BA aguardando seu recambiamento para o Distrito Federal, e lá estaria correndo risco de contrair COVID-19, o que aconselharia sua soltura imediata, por meio de prisão domiciliar humanitária. Determinei a remessa dos autos à unidade prisional de Barreiras/BA solicitando informações a respeito do estado de saúde do sentenciado e da possibilidade de lhe ser prestado atendimento médico no interior do presídio ou em encaminhamentos à rede pública de saúde, sobretudo durante este período de estado de emergência provocada pela pandemia da enfermidade COVID-19. O relatório médico foi juntado ao mov. 50.2. O Ministério Público se manifestou regularmente nos autos (mov. 43.1 e 54.1). Relatei. DECIDO. Compulsando os autos verifico que o custodiado está recolhido em unidade prisional localizada em Barreiras/BA, por força de mandado de prisão expedido por esta VEP/DF. A Defesa alegou que o sentenciado correria sérios riscos de infecção por COVID-19 no estabelecimento penitenciário em que foi preso, razão pela qual preencheria os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária. Em razão disso, solicitei informações da autoridade custodiante baiana, oportunidade em que encaminharam documento para este Juízo, atestando que o apenado se encontra em bom estado geral e que está recebendo o atendimento médico e a medicação para os problemas de saúde que possui (fibromatose). O referido documento dá conta, ainda, que todas as vezes em que o custodiado solicitou atendimento médico e de enfermagem foi prontamente atendido e que a unidade prisional em que se encontra possui capacidade de oferecer tratamento médico adequado e dispõe de todas as medicações que lhe foram prescritas até o momento (mov. 50.2). Portanto, diante do relatório médico e dos demais elementos apresentados não há falar que o preso se enquadro em grupo de risco da COVID-19, sobretudo quando a douta Defesa sequer comprovou que ele padeceria de alguma doença que o enquadrasse nesta categoria ou que tivesse quadro de saúde debilitado. Destarte, como muito bem explicitado pelo Ministro Rogério Schietti, do colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Habeas Corpus, interposto pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a pandemia da COVID-19 não pode servir como um “passe livre” para a soltura indiscriminada de todos os presos provisórios ou não do país. Confira-se: “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 567.408 – RJ. 2020/0070906-7. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) Neste mesmo sentido vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça do DF, in verbis: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, §§ 2o e 4o, INCISO V, DA LEI No 12.850/13. OPERAÇÃO HYDRA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. (...) 4. A preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos definitivos e provisórios do País, uma vez que as autoridades penitenciárias estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. 5. Cabe ao Juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões. (...) 7. Ordem denegada. (Acórdão 1242499, 07071900620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA. COVID-19. (...) 5 - Se o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 6 Ordem denegada. (Acórdão 1241897, 07074550820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante de todo o exposto e por se tratar de pedido genérico de soltura, baseado apenas na indicação genérica do risco de contágio, INDEFIRO o pleito defensivo. Sem prejuízo, oficiem à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) para que cumpram o recambiamento definitivo do interno determinado na decisão judicial de mov. 4.1. PRI. BRASÍLIA, 27 de julho de 2020. Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, no atual cenário de pandemia, os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades, inclusive pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Frise-se que a Resolução no 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Entre os requisitos da sua aplicação está o de o preso, integrante do grupo de risco, ser portador de grave comorbidade que não possa ser tratada no ambiente prisional. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Ademais, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Não há comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário, estando, inclusive, devidamente acompanhado pela equipe médica do estabelecimento penal de Barreiras/BA, conforme relatório constante do ID 18925406. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 24 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator